Tribunal: TJBA
Processo: 0004900-34.2006.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0004900-34.2006.8.05.0088 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ANA MARIA DE OLIVEIRA Advogado(s): EDVARD DE CASTRO COSTA JUNIOR APELADO: Leide Fernandes Teixeira Amado Advogado(s):WANDER FABIO FLORES MORAES ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUPOSTA EMISSÃO DE DUPLICATA SEM CAUSA E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA AO ARTIGO 357 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL REJEITADA. OBSERVÂNCIA AO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO, CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 370 DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA NEGATIVAÇÃO PÚBLICA DO NOME DA CONSUMIDORA. DANO MORAL AFASTADO. ÔNUS PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. APELO DESPROVIDO. I. Caso em exame Ação indenizatória proposta por consumidora, professora, em desfavor do empresário Apelado, sob a alegação de dano moral irrogado de conduta ilícita consubstanciada na indevida emissão e protesto de duplicata sem causa, no valor de R$ 369,85, com vencimento em dezembro de 1998, culminando com a inscrição do nome da Autora nos cadastros de inadimplentes. A parte Autora narrou ter sofrido constrangimento em abril de 2002 ao tentar realizar um empréstimo no Banco do Brasil e ser informada de que seu CPF estava apontado no SERASA e SPC devido à referida duplicata, que supostamente teria sido protestada em Cartório local. A inicial foi instruída com a duplicata e nota fiscal, onde constava assinatura que a Requerente alega ser falsa, além de endereço diverso do seu domicílio. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, rejeitando a preliminar de inépcia e concluindo, no mérito, que a Autora não comprovou a existência de negativação pública de seu nome junto aos cadastros de proteção ao crédito ou o protesto indevido, não cumprindo, portanto, o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, conforme estabelece o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. II. Questão em discussão Nulidade da sentença por cerceamento de defesa e desobediência às normas de saneamento processual (Artigo 357 do Código de Processo Civil), alegando a Apelante a ocorrência de decisão surpresa. Aplicabilidade da inversão do ônus da prova à luz do Código de Defesa do Consumidor e sua suficiência para afastar a necessidade de prova do registro indenizável. Configuração do dano moral indenizável diante da ausência de comprovação documental da inscrição do nome da consumidora nos cadastros públicos de proteção ao crédito ou de protesto efetivamente concretizado e publicizado. III. Razões de decidir A preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e violação aos preceitos do art. 357 do Código de Processo Civil é rejeitada, pois o magistrado de primeiro grau, após a fase postulatória, oportunizou às partes a manifestação sobre o interesse em conciliação ou julgamento antecipado e a indicação fundamentada de pontos controvertidos e provas a produzir, em estrita observância aos princípios da cooperação e do contraditório. A prolação da sentença sem o saneamento formalmente previsto no artigo 357 do Diploma Processual Civil justifica-se pela adoção do julgamento antecipado com base na suficiência da prova documental e na premissa de que o Juízo é o destinatário principal da prova, podendo indeferir as diligências consideradas irrelevantes ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia, conforme preconiza o Agravo de Instrumento nº 8025802-09.2024.8.05.0000. No tocante ao mérito, mesmo reconhecida a relação de consumo e a possibilidade de inversão do ônus probatório (Art. 6º, VIII, CDC), tal inversão não exime a parte consumidora de produzir prova mínima do fato constitutivo de seu direito. A alegação de negativação indevida e a pretensão de indenização por dano moral in re ipsa exigem do consumidor, para configurar o abalo de crédito, a apresentação de certidões ou extratos dos órgãos de proteção ao crédito que comprovem a efetiva anotação restritiva em razão do débito impugnado, não bastando a mera juntada da duplicata ou nota fiscal. A ausência de comprovação da efetiva negativação pública impede o reconhecimento do dano moral autônomo. IV. Dispositivo e tese Preliminar de Nulidade rejeitada. Apelação Cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: "1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando a controvérsia versar sobre matéria essencialmente de direito ou quando as provas documentais se mostrarem suficientes, especialmente se o juízo oportunizou às partes a especificação das provas necessárias e o autor não indicou de forma fundamentada as provas para suprimir a ausência do fato constitutivo de seu direito. 2. A ausência de comprovação de anotação desabonadora e pública do nome da parte requerente em cadastros de proteção ao crédito impede a caracterização do abalo moral indenizável, mesmo em se tratando de duplicata sem lastro alegada, visto que o dano moral in re ipsa em casos de negativação depende da publicidade do ato restritivo." Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, LV, da Constituição Federal. Art. 6º, VIII, da Lei nº 8.078/1990 (CDC). Art. 10, Art. 355, I, Art. 370 e Art. 373, I, do Código de Processo Civil. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0004900-34.2006.8.05.0088, em que figuram como apelante ANA MARIA DE OLIVEIRA e como apelada Leide Fernandes Teixeira Amado. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHCER, REJEITAR as preliminares e, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE ADRIANA SALES BRAGA RELATORA PROCURADOR DE JUSTIÇA R-07